Tribunal: TJMT
Processo: 1005021-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005021-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PIKURUK CAVALCANTE KAYABI - CPF: 006.627.701-96 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE
EM
SALA DE AULA. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL.FGTS.
INTERRUPÇÕES CONTRATUAISDE BREVES PERÍODOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender
necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contrataç
ão seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários
celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área de educaçãopelo prazo de12meses,
admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação
temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-
se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 296044379/
PJe2
) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante s
e submeteu a processo seletivo (ID 296044379/PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de 140 meses (ID 296044379 a 296044393/PJe2),não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o
prazo de interrupção de 12 meses exigidoentre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato
de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do pra
zo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648,
Relator(
a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N
.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria
Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
Férias de professores.
O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade
em
sala de aula, independentemente se e
fetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo
o
período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO
DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de P
ublicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024). No caso dos autos,
não
houve

conden
ação
ao pagamento de férias, mas a
penas ao terço constitucional incidente sobre os 45 dias de férias já usufruídos, reconhecendo
expressamente que
a parte
reclamante
fazia jus apenas à diferença do adicional referente aos 15 dias não remunerados com o terço.

5.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o
seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é ap
licável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11
.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

6.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções,que coincidem com as férias escolares de final de ano, o
contrato temporário se encontra desconfigurado.

7.Recurso conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorren
te (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Cost
a Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005021-80.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
PIKURUK CAVALCANTE KAYABI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PIKURUK CAVALCANTE
KAYABI ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) exerce a função de professor contratado temporariamente desde 2008 junto à rede estadual de ensino, com vínculo contínuo até os dias atuais; b) o Estado do Mato Grosso vem reitera
damente celebrando contratos temporários em desconformidade com a legislação vigente, sem realizar os depósitos do FGTS; e c) também vem realizando o pagamento das férias de forma incompleta, considerando apenas 30 dias, em vez dos 45 dias previstos na Lei
Complementar 50/98. Requereu que: a) seja reconhecido o direito ao recebimento dos valores de FGTS, com base nos 8% da remuneração mensal, desde 2019; b) seja reconhecido o direito ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, e não ape
nas sobre 30 dias; e c) o Estado seja condenado ao pagamento dos valores devidos, no montante de R$ 20.705,28, além de parcelas vincendas.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei n. 9.099/95. PIKURUK CAVALCANTE KAYABI, ajuizou reclamação cível em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a
autora a cobrança de terço de férias e FGTS, referente ao período de 30 dias e mais 15 dias que dizem respeito às férias do 1° Semestre, conforme dispõe o art. 54 da Lei Complementar n° 50 de 1998 do Estado de Mato
Grosso, do período compreendido entre os
anos de 2008
a
2024. Por sua vez, a parte ré não suscitou questões preliminares, e no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Mérito Trata-se de processo de menor complexidade e diante do desinteresse das partes na produção de
outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente é preciso estabelecer a premissa de que o autor exercia o
cargo de professor, anexando documentos comprobatórios do período solicitado. O autor busca na presente ação a declaração da nulidade dos contratos temporários de prestação de serviços, bem como, a cobrança de terço de férias e FGTS sobre 45 dias, sendo 3
0 (trinta) dias conforme legislação pátria e 15 (quinze) dias que dizem respeito às férias do 1° Semestre, conforme dispõe o art. 54 da Lei Complementar n° 50 de 1998 do Estado de Mato Grosso. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente
de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temp
orário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o,
da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de ja
neiro de 2002; e
ii
)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala
de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. Assim, considerando que o autor gozava de 45 dias de férias, deverá o requerido ser compelido a lhe pagar o terço constitucional sobre os 15 dias de férias, referente aos anos devid
amente trabalhados. A recente jurisprudência da Turma Recursal do TJMT
, segue
a mesma linha de entendimento, conforme se segue: EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVI
DADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CON
STITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA
4
. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO RELATIVO AO PERÍODO DE 2018 A 2020.
CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da tese jurí
dica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n.04, “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as su
as atividades dentro da sala de aula”. 2- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de
5
(cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei
n.o 9.099/95
c.c
. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários ad
vocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNG
C: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de or
igem. (N.U 1037221-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023) RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS E TERÇO
CONSTITUCIONAL - TEMA 551 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) express
a previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
2
. Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c arti
go 54, I e § 1o, da Lei Complementar no 50 do estado de Mato Grosso, os professores com contratos temporários desvirtuados fazem jus ao período de 45 dias de férias e do 1/3 constitucional sobre tal período. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desp
rovido. (N.U 1037023-11.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023) Resta evidente que a autora faz jus ao recebimento de terço de férias sobre os 45
dias de férias, em relação ao período trabalhado. Dispositivo Posto isso, com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários, b
em como, CONDENAR a ré ao pagamento de FGTS, terço constitucional e férias sobre os 45 dias de férias gozados entre as duas etapas letivas, A partir da folha de pagamento relativa ao mês de janeiro de 2020 e dos períodos subsequentes, uma vez que os meses
anteriores a esse marco encontram-se atingidos pela prescrição quinquenal, considerando a data de ajuizamento da presente demanda (28 de janeiro de 2025). Aos valores supra, devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros mora
tórios a partir do vencimento de cada parcela mensal, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até
a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021. Diante do que apregoa o art. 11 da Lei n. 12.153/09, é dispensado o reexame necessári
o. Deixo de condenar ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do
MMa
. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei no. 9.0
99/95. Diego Reis Carmona Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença
da Juiz
Leigo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, conforme redação prevista no art. 40 da Lei n. 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (Datado e as
sinado digitalmente)
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito (Portaria TJMT
/PRES n. 1352/2024)"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias, pois já us
ufruídas sem desconto salarial; b) a contratação temporária da reclamante é válida, com aprovação em processos seletivos distintos, não havendo nulidade que autorize o pagamento de FGTS; e c) eventual pagamento das férias e terço constitucional
deve observ
ar
o período contratual e compensar valores já pagos, sob pena de enriquecimento sem causa.
Postulou a reforma da sentença,
para serem
julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos
que envolvam matéria de saúde ou
interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025